Tribunal: TJDFT
Processo: 0000412-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000412-92.2019.8.07.0001 RECORRENTE: IVALDO DE ALMEIDA ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. FURTO CONSUMADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. DESVALOR DA CONDUTA. CONTUMÁCIA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a aplicação do princípio da insignificância devem ser analisados não só o valor do bem subtraído e o efetivo prejuízo causado, mas o desvalor social da ação e as circunstâncias específicas da conduta; requisitos não reunidos pelo apelante, eis que a subtração de um aparelho de celular de uma frentista, além do prejuízo econômico, é fator grave socialmente em razão da condição da vitima. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ quanto à correta interpretação e aplicação do artigo 59 do Código Penal, pleiteando a redução da pena em face do aumento de 1/6 (um sexto) por apenas 1 (uma) circunstância judicial negativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao dissenso pretoriano indicado, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na primeira fase da dosimetria, o Magistrado não está vinculado a critérios puramente matemáticos, como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto). Todavia, em atenção os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia, a fixação da fração de aumento por cada circunstância judicial, no caso concreto, deve considerar: a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos. 2. O Tribunal de origem majorou a pena-base, por cada circunstância judicial negativa, no patamar de 1/8 (um oitavo) do intervalo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito de furto qualificado (de 2 a 8 anos de reclusão), o que não se mostra flagrantemente exorbitante ou desproporcional. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1476032/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 23/6/2020). PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO EM HABEAS CORPUS. IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DOS CORRÉUS. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. FURTO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. REQUERENTE E CORRÉU INTERESSADO CONDENADOS A 34 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO E 30 DIAS-MULTA. PENAS-BASES DE TODOS OS DELITOS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA NA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. EMPREGO DE REFERÊNCIAS VAGAS E EXPRESSÕES GENÉRICAS. ANOTAÇÕES CRIMINAIS QUE NÃO SERVEM PARA O DESFAVORECIMENTO DESSAS VETORIAIS. PENA-BASE DO HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PREMEDITAÇÃO. MODUS OPERANDI DO CRIME. OFENDIDO QUE ERA ARRIMO DE FAMÍLIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO QUE ENSEJAM A NECESSIDADE DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. ACOLHIMENTO DO PEDIDO. (...) - O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. (...) (PExt no HC 511.798/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 5/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025